Tribunal: TJES
Processo: 0000440-17.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-17.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON DOS ANJOS RAMOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÕES

CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE
DROGAS.

AUTORIA E MATERIALIDADE.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S,
PARCIALMENTE
PROVIDO PARA
ROBSON DOS ANJOS RAMOS E DESPROVIDO PARA OS DEMAIS RÉUS.

1.
A

materialidade
delitiva
encontra-se
sobejamente
comprovada
através
do
Boletim Unificado nº 44905575 (fls. 07/10-verso), do Mandado de Busca e Apreensão (fls. 11/14), do Boletim Unificado nº 44809896
(fls. 16/17-verso)
, do
Auto de Apreensão (fls. 3
0
/3
1
), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 3
3
/3
3-verso
)
e
do Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense nº 6274/2021 (fls. 255/255-verso)

para o crime descrito na denúncia.
Enquanto
a autoria resta evidenciada através da prova oral produzida em sede policial e em juízo
pelos agentes condutores dos flagrantes
.

2.
É firme a

j
urisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que

“o
s
depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo constitu
em
meio de prova idôneo a re
sultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

3
.
Pena imposta à Robson dos Anjos Ramos redimensionada.

4. Recurs
os
conhecido
s,
parcialmente
provido para
Robson dos Anjos Ramos e desprovido para os
demais réus,
com ressalva quanto aos
honorários devidos ao defensor dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer os recursos, dar parcial provimento para Robson dos Anjos Ramos e negar provimento para os demais réus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0440
-
17
.20
2
1
.8.08.00
1
6

APELAN
TE
S
:
ROBSON DOS ANJOS RAMOS, RONILDO DOS ANJOS RAMOS
e
RONALDO DE JESUS FRANCISCO FILHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, como
fiz constar
no
relatório, t
rata-se de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s
p
or
ROBSON DOS ANJOS RAMOS, RONILDO DOS ANJOS RAMOS
e
RONALDO DE JESUS FRANCISCO FILHO

e
m face da r. sente
nça

pr
olatada pelo
MM. Juiz de Direito da Comarca Integrada de Conceição do Castelo e Brejetuba

(
fls.
406/409-verso)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
para
o fim de
condenar
Robson
e
Ronaldo

à pena de 09 (nove) anos de reclusão

e 900 (novecentos) dias-multa e condenar
Ronildo

à
reprimenda de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dia-multa,
todos
pela prática do crime de
tráfico de drogas.

A defesa de
Robson

(fls.
429/457)
requer

a absolvição
do recorrente
na forma do art. 386, V e VII, do CPP
e
com base no
princípio
in dubio pro reo
.
Em caráter subsidiário:
I)
pugna pela
fixação da pena-base no mínimo legal
afastando
a valoraç
ã
o negativa d
os vetoriais
culpabilidade, circunstâncias e quantidade de droga apreendida;
II) na segunda fase, requer o
afastamento da agravante prevista no art. 42 da Lei n
º
11.343/06,
uma vez que o
corréu Ronildo assumiu a propriedade dos entorpecentes;
III) na terceira etapa,
almeja o reconhecimento
do tráfico privilegiado.

Por fim,
pugna pela

alteração
do regime
para o
aberto,
a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito,
além da
assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, a
defesa
de
Ronildo e Ronaldo
(fls.
487
/
496
)
almeja

a absolvição
sumária
do
s

recorrente
s
,
com base no art. 397 do CPP,
diante da quebra da cadeia de custódia (imprecisão do laudo pericial).
Em caráter s
ubsidi
á
ri
o
,
busca o reconhecimento da
atenuante da confissão em relação a Ronildo.
P
or fim, p
ugna pel
a
fixação
de honorários
ao defensor dativo.

Em sede de
c
ontr
arrazões
(fl. 497/502-verso)
,
a Promotoria de Justiça
manifest
ou
-se pel
o

desprovimento dos recursos.

Em seguida, o

Parecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
8649609
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúnc
ia que no dia 05/05/2021, por volta das 06h00m, em Córrego Vargem Grande, zona rural de Brejetuba,
Policiais Militares dirigiram-se até a residência do 1
º
e 2
º
denunciado
s
e onde também se encontrava habitando o 3
º
denunciado, a fim de cumprirem mandado de busca e apreensão.

Que lá
chegando, encontraram
dentro
de uma mochila pertencente a Ronaldo, 04 (quatro) buchas grandes de substância análoga a maconha, 06 (seis) buchas pequenas de substância análoga a maconha, 02 (duas) buchas médias de substância em pó análoga a cocaína. Ainda no interior da residência foram apreendidas 03 (três) giletes utilizadas para manuseio das drogas, 03 (três) aparelhos celulares, 05 (cinco) gaiolas contendo um pássaro silvestre identificado como “coleiro”, 01 (uma) armadilha para pegar pássaros
e
01 (um) simulacro de arma de fogo, modelo pistola, cor preta, confeccionad
a
em plástico.

Q
ue n
o entorno d
a casa
, enterrado entre pés de café,
foram apreendidos
76 (setenta e seis) pinos
de
cocaína, 14 (quatorze) buchas grandes de maconha,
11
(onze) buchas pequenas de
maconha
dentro de
uma sacola plástica transparente semelhante àquela encontrada no interior da residência dos denunciados.

Con
sta
que
foram registradas
diversas
denúncias anônimas informando que os denunciados esta
vam

traficando
drogas no endereço
mencionado
e no Bar do Arão,
bem ainda d
a localização dos entorpecentes.

Extrai-se que
no dia 21/
04/2
021, o nacional Joaquim Antônio de Martins foi
preso
em flagrante no
M
unicípio de Brejetuba na posse de drogas.
Na ocasião, ao ser ouvido
pela autoridade policial,
este
informou que
havia comprado a
substância entorpecente dos
réus
Robson
e Romildo

para fracionar e vender.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, para
o fim de
condenar o
s
réu
s
pela prática do tipo pena
l
previsto
no
art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Em que p
ese os argumentos defensivos,
verifico que
a

materialidade

delitiva
encontra-se
sobejamente
comprovada
através
do
Boletim Unificado nº 44905575 (fls. 07/10-verso), do Mandado de Busca e Apreensão (fls. 11/14), do Boletim Unificado nº 44809896
(fls. 16/17-verso)
, do
Auto de Apreensão (fls. 3
0
/3
1
), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 3
3
/3
3-verso
)
e
do Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense nº 6274/2021 (fls. 255/255-verso)

para o crime descrito na denúncia.
Enquanto
a
autoria
resta evidenciada através da prova oral produzida em sede policial e em juízo
pelos agentes condutores dos flagrantes
.

Os Policiais Militares confirmaram em juízo as declarações prestadas em sede inquisitorial, de que haviam recebido denúncias anônimas relativas ao tráfico de drogas praticado na residência dos apelantes e nas lavouras de café no entorno, além de que estes usavam armas de fogo para coagir
os membros d
a comunidade.

Não obstante a negativa de Robson e Ronaldo
,
destaco a
consolidada
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que

“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo
constitu
em

meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...).
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

Dessa maneira, repita-se,
as declarações d
os policiais
militares

prestadas nos autos
perante a autoridade judicial
,
são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do
s

apelante
s
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Destaco, por oportuno,
que o
delito
previsto no art. 33 da Lei de Drogas é um tipo misto alternativo, que contém vários
verbos
n
ucleares
,
bastando a prática de um deles para a consumação.

Em prosseguimento, quanto à tese
alegada pela d
efesa de
Ronildo e Ronaldo

de que
estes
devem ser absolvidos de forma sumária,
diante da quebra da cadeia de custódia
decorrente da
imprecisão do laudo pericial,
com menos sorte a defesa.

Sobre o tema
,
ressalto
o entendimento firmado
pela
jurisprudência pátria,
no sentido de que

a
quebra da cadeia de custódia não gera
a
nulidade obrigatória da prova colhida, devendo eventuais irregularidades serem observadas pelo juiz ao longo da instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada
é
confiável (STJ, HC
nº
653.515).

Ademais, no julgamento do AREsp
nº
1.847.296, a Quinta Turma do STJ decidiu que a quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade.
No caso, entretanto, a condenação está fulcrada em amplo acervo probatório, não havendo que se falar em absolvição sumária.

Passo a
analisar o
s
pedido
s
subsidiário
s
de
revisão das penas.

Inicialmente, a defesa de
Robson
dos Anjos Ramos

alega que a pena-
base
deve ser fixada
no mínimo legal.
Para tanto,
defende o afastamento da

valoraç
ã
o negativa d
os
vetores
culpabilidade, circunstâncias e quantidade de droga apreendida.

No
caso,
a

culpabilidade

não foi negativada pelo magistrado, carecendo o recorrente de interesse nesse ponto.

Por outro lado, a avaliação negativa das

circunstâncias

deve ser afastada,

porquanto
o juízo as considerou “
desfavoráveis ao acusado”,

sendo tal fundament
o
inidône
o

e
imprestável ao aumento d
a pena inicial.

No tocante à
natureza e a quantidade de drogas
, a sentença restou assim fundamentada:

“
(...
)
verifico que a natureza da droga possuída pelo réu – a popularmente conhecida ‘cocaína’ (cloridrato do alcaloide extraído da planta do gênero
Erythroxylon coca
) – é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente. Ademais, o demandado encontrava-se na posse de uma pluralidade de substâncias entorpecentes, uma vez que apreendido também como a vulgar ‘maconha’ (
Cannabis sativa
, contendo o princípio ativo tetrahidrocanabinol). Ou seja, a comercialização de uma série de entorpecentes diversos só faz tornar mais reprovável seu comportamento.

Com relação à quantidade da substância, entendo que o montante de padrão superior a 138,9 gramas de éster metílico de benzoilecgonina (cocaína) somada aos 124,1 gramas de maconha, que era guardada e acondicionada para ser vendida pelo demandado, efetivamente figura como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo da comunidade local).”

Como se sabe, a regra contida
no
art. 42 da Lei nº 11.343/2006 autoriza o incremento da pena-base, mormente
quando
a
droga
é altamente nociva e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do
usuário
, como
o é

a
cocaína,
sendo

a quantidade apreendida considerável. Lembrando ainda que, além da cocaína, foi encontrada maconha
com os recorrentes.

Nesse ponto,
portanto,
o magistrado valeu-se de fundamentação válida e em consonância com os elementos contidos nos autos.

Dito isso, reduz-
se
a pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 562 dias-multa.

Em seguida, não prospera o pedido de
afastamento da agravante
descrita
no art. 42 da Lei n
º
11.343/06.
É que o juízo
manteve a reprimenda fixada inicialmente nas demais etapas do cálculo dosim
é
trico, pois
não identificou nenhuma circunstância atenuante ou agravante,
tampouco causa de diminuição ou de aumento de pena
em relação ao ora apelante.

N
a
terceira etapa
,
pugna pelo
reconhecimento do
tráfico privilegiado.

Como cediço, a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se ded
icar
às atividades criminosas nem integr
ar a
organização criminosa.

D
e acordo com o
s atuais
julgados
oriundos

do
Tribunal da Cidadania,

aplica-se
o entendimento de

que
a
avaliação da

quantidade
e
d
a natureza

d
os
entorpecentes
apreendidos
não podem,

por si sós,
afastar o
reconhecimento d
o tipo

privilegiad
o

(REsp nº 1.887.511/SP).

Entretanto
, a
Terceira
Seção do STJ
c
onfirmou
a inteligência

firmad
a
no

EREsp nº 1.887.511/SP
,
endossad
a
pelo STF no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral

(Tema 712),

quanto a
possibilidade de
valoração da quantidade e da natureza da droga
na fixação da
pena-base
e na
modulação da causa de diminuição.

Assim
,
a quantidade e variedade dos entorpecentes

apreendidos pelos policiais militares no caso
s
ão aptos a

reduzir
o coeficiente de
diminuição

para a

fração
mínima
de
1/
6
(um
sexto
)
,
tornando definitiva
a pena
em
0
5
(
cinco
) anos,
02
(d
ois
) meses e 1
5
(
quinze
) dias de
reclusão
e
4
69
(qu
atroce
ntos
e
sessenta e nove
)
dias-multa
,
a ser cumprida em
regime semiaberto.

A defesa de
Ronildo
dos Anjos Ramos

pugna pela
observ
ância d
a
atenuante da confissão em relação a
o recorrente
.
Nesse
ponto
, carece o apelante de interesse, já que o juízo aplicou
“ao réu Ronildo a atenuante da confissão espontânea, nos moldes do art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do CP, no patamar de 1/6, na forma do entendimento do TJES (vide ApCrim 030120105058).”

Em
tom de conclusão,
quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção
do pagamento
das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Finalmente
,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo
Dr.
Raphael Correa Cordeiro Pereira
, inscrito na
OAB/ES
sob o nº

31.366-A
, no
valor
de R$
1.000,00
(
Mil
reais).

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S, DOU
PARCIAL PROVIMENTO PARA ROBSON DOS ANJOS RAMOS
para redimensionar a pena aplicada
E NEGO PROVIMENTO PARA RONILDO DOS SANTOS RAMOS E RONALDO DE JESUS FRANCISCO FILHO,
com ressalva
quanto ao
s honorários devidos ao defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)